Tribunal: TJMT
Processo: 0002533-48.2017.8.11.0035
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002533-48.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MANOEL DOS SANTOS SILVA (APELADO), ULIIDES LOURENÇO GUIMARÃES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DO MP
– AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU FRAÇÃO EM
QUANTUM
INFERIOR AO MÁXIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL - ENVOLVIMENTO DE UM DOS RÉUS NA MERCANCIA REITERADA DE DROGAS – RESIDÊNCIA USADA COMO “BOCA DE FUMO” –
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/06 QUANTO AO CORRÉU – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCIDÊNCIA DE REDUÇÃO INFERIOR À FRAÇÃO MÁXIMA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

1. A existência de investigação prévia sobre a realização do comércio de entorpecente na residência de propriedade de um dos réus, as circunstâncias do flagrante (presença, no imóvel, de usuário com intuito de adquirir droga, o que foi por ele confirmado em Juízo) e a apreensão de entorpecentes no local, são elementos que demonstram que o apelante exercia a traficância reiterada na região e usava sua residência como “boca de fumo”, fazendo do tráfico seu “meio de vida” demonstrando que ele se dedicava às atividades criminosas e, portanto, impedem a incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

2. De outra banda, em relação ao corréu, impõe-se a manutenção da benesse, porquanto, além de primário e de bons antecedentes, não há no feito qualquer prova a indicar seu envolvimento com a mercancia reiterada de droga, seja em conjunto com o comparsa, seja individualmente. Do mesmo modo, carece de justificava idônea se fixar em análise de incidência de causa de diminuição de pena, fração inferior à máxima redutora, mormente, porque apesar de terem sido apreendidas 14 “trouxinhas”, de entorpecente de origem ilícita, trata-se de “maconha”, droga de menor nocividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença em que
Manoel dos Santos Silva

e
Uliides Lourenço Guimarães
foram
condenados
,
o primeiro
, à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, em regime
aberto, e
pagamento de
500 dias-multa
,
pela autoria do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
;
o segundo,
à pena definitiva de
2 anos e 8 meses de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
510 dias-multa
, pela autoria dos crimes do
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
e
art. 180,
caput,
do CP
(Id. 69144057/69144059).

Em suas razões recursais, o
parquet
objetiva a parcial reforma da sentença, para que seja
afastada
, em relação a ambos os Apelados, a causa especial diminutiva do
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
. Vencido em tal tese, pleiteia, ao menos, que
a causa especial diminutiva seja aplicada em fração inferior à máxima
(Id. 69144068).

Em contrarrazões, a Defesa pugnou o
desprovimento
do apelo
ministerial (Id. 69144073/69144074);
igualmente
em parecer
a d. Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário segue em livre transcrição (Id. 70959481):

Sumário: Recurso de Apelação – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação Ministerial –
Requer
o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
–
Impossibilidade –
Apelados que
preenchem todos os requisitos para a concessão da benesse em grau máximo (2/3)
– Pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021